Tribunal: TJMT
Processo: 1003747-37.2020.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003747-37.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 199.494.768-36 (APELADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado no. 257). Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no. 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. No caso de reembolso de despesas médicas, decorrente do seguro obrigatório-DPVAT, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso. Precedentes desta Corte. (...)
(N.U 1012991-07.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança Referente ao Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez Permanente e Despesas Médicas DAMS no. 1003747-37.2020.8.11.0040, movida por SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA MORAIS, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, nesses termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a seguradora requerida ao pagamento de indenização a título do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT em favor da parte autora, na quantia de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), assim como pelas despesas médicas no valor de R$ 1.206,92 (um mil, duzentos e seis reais e noventa e dois centavos), ambas com correção monetária pelo INPC a partir do sinistro (Súmula 580 do STJ[2]) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida (Súmula 426 do STJ[3]).

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.” -
Id. 178442779.

Em suas razões, de Id. 178442781, a seguradora recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda diante da inadimplência da autora, ora apelada, no pagamento do seguro obrigatório à época do sinistro.

Aduz, ainda, que a correção monetária relativa ao reembolso por despesas com assistência médica suplementar – DAMS deve ser aplicada a partir da data do efetivo desembolso.

Contrarrazões ofertadas, no Id. 178442784, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A apelante alega, que o apelado é proprietário de veículo automotor e estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório à época do sinistro, o que afasta a possibilidade de receber qualquer indenização a título de seguro.

Prosseguindo, assevera que a correção monetária das despesas com assistência médica suplementar – DAMS deve incidir desde a data do desembolso com as despesas médicas e não do evento danoso, como constou da sentença.

Por tais razões, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente e, subsidiariamente, que a correção monetária das despesas se dê a partir do desembolso.

Assiste parcial razão à recorrente.

É assim porque o artigo 5o,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

O pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
.

Pela leitura do preceito sobredito extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

Diferente dos argumentos da recorrente, a recorrida carreou aos autos provas suficientes para a demonstração do nexo causal, como o Boletim de Ocorrência de Id. 178442736, Prontuário Médico de Id. 178442739 e, como se não bastasse, houve perícia médica judicial de Id. 178442773, em que restou atestado o nexo causal entre o sinistro e a lesão.

No caso em tela, o laudo pericial acostado consigna que há
“trauma, Fratura de ossos da perna esquerda, fratura de 2o pododáctilo esquerdo e amputação traumática de halúx esquerdo, evoluindo com infecção e necessidade de outros procedimentos, lesão(ões) consolidada(s), com evolução regular, após tratamento Cirúrgico.”

Dessa forma, restando comprovado o dano sofrido decorrente do acidente de trânsito, não há o que se falar em ausência do nexo de causalidade.

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT deve ser paga à vítima,
mesmo que esta esteja inadimplente com o pagamento do prêmio.

Neste sentido é a Súmula no 257 daquele egrégio Sodalício:

A
falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
(sem destaques no original).

Além disso, o art. 5o,
caput
, da Lei no 6.194/74 estabelece como requisitos para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
.

Portanto, apesar dos argumentos expendidos pela apelante, tem-se que o direito ao recebimento da indenização depende tão somente da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, inclusive por avaliação pericial, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Sobre o tema, destaco recentes julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1018397-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório. Conforme prevê o artigo 5o da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente.-”
(N.U 1005881-83.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Prosseguindo, no que diz respeito à correção monetária, esta deve incidir desde a data do desembolso com as despesas médicas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTES – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado no. 257). Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no. 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. No caso de reembolso de despesas médicas, decorrente do seguro obrigatório-DPVAT, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso. Precedentes desta Corte. Verificada que a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra elevada a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a redução da quantia é medida que se impõe.”
(N.U 1012991-07.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso de reembolso de despesas médicas, decorrente do seguro obrigatório-DPVAT, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso. Precedentes desta Corte.”
(N.U 0013188-07.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Portanto, a sentença deve ser reformada neste aspecto, uma vez que o Juízo
a quo
fixou o termo inicial da correção monetária dos gastos tido com tratamento de saúde em razão do sinistro ocorrido, a data do evento danoso.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para fixar a data do efetivo desembolso com despesas médicas como o termo inicial da correção monetária.

Mantenho incólume os demais capítulos constantes na sentença atacada.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023